Tribunal: CARF
Processo: 18471.000920/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000920/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
JAMILE ISAAC ABRAHAO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. FALTA DE PAGAMENTO.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos oriundos de
ganho de capital obtido na alienação de bens e direitos é mensal e, não havendo
pagamento, o prazo de decadência para constituição do crédito tributário
começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
podia ter sido lançado (artigo 173, I do CTN).
IRPF. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. GUARDA DE DOCUMENTOS.
PRAZO. FATO GERADOR DO GANHO DE CAPITAL.
O fato gerador do ganho de capital é a data de alienação do imóvel. Enquanto
não decaído o direito de a Fazenda lançar o crédito tributário, o alienante é
obrigado a manter os documentos comprobatórios do custo de aquisição,
construção, reforma e benfeitorias realizadas no imóvel.
IRPF. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CONSTRUÇÃO NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
É cabível à autoridade fiscal exigir os documentos comprobatórios do custo de
aquisição e do valor de alienação, a fim de verificar a correta apuração dos
ganhos de capital, enquanto não ultrapassado o prazo decadencial.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da
impugnação. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não
atendidos os requisitos exigidos pela lei.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. FISCO. DISCRICIONARIEDADE.
O artigo 23, incisos I, II e III do Decreto n° 70.235 de 1972 elenca as
modalidades de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação
previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de
preferência, descabendo a intimação no endereço do advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000920/2006-41
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000920/2006-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 28/9/2006, no montante
de R$ 104.757,88, já incluídos juros de mora (calculados até 31/8/2006) e multa de ofício (fls.
26/32), referente às infrações: 001 - ganhos de capital na alienação de bens e direitos falta de
recolhimento do imposto sobre ganhos de capital no valor de R$ 131.000,00 e 002 - omissão de
rendimentos com base em extratos bancários no montante de R$ 92.900,00, apuradas em
decorrência do procedimento de verificação do regular cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao IRPF no ano-calendário de 2001.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 114/116):
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 25 a 29 e 31 do
ano-calendário de 2001 em virtude da apuração das seguintes infrações:
a) falta de recolhimento do imposto sobre ganhos de capital;
b) omissão de rendimentos com base em depósitos bancários.
O enquadramento legal consta às fls. 26 a 28.
O crédito tributário total alcançou a importância de R$ 104.757,88.
Após cientificada do Auto de Infração em referência, em 31/10/06 (fl. 26), a interessada
apresentou a impugnação de fls. 33 a 60 (págs. PDF 34/61) , valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
1) tendo em vista que o ganho de capital é imposto por homologação, não sujeito ao
ajuste na declaração, teria ocorrido a decadência, conforme dispõe o parágrafo 4° do art.
150 do CTN. Alega que teria decaído a parcela do lançamento relativa ao período
compreendido entre março e outubro de 2001. Afirma que o imposto de renda da pessoa
física rege-se pelo sistema de bases correntes, segundo o qual o fato gerador se dá
mensalmente, na medida em que são auferidos os rendimentos. Havendo antecipação do
pagamento, o imposto de renda sujeito ao ajuste também é por homologação aplicando-
se a regra do parágrafo 4° do art. 150 do CTN;
2) no intuito de corroborar o seu entendimento a contribuinte cita vários entendimentos
doutrinários e diversas decisões administrativas;
3) informou à autoridade fiscal que era proprietária da fração ideal de 1,4835% do
Terreno situado na Rua Carlos Góes, n° 375, Leblon (doc. 3). Antes da construção do
empreendimento, hoje conhecido como Medical Center, a contribuinte adquiriu aquela
fração ideal no valor de R$ 19.000,00. O regime de obra foi por administração, de
acordo com informação na própria escritura, tendo sido feito um adiantamento de R$
19.000,00 no ato da celebração da escritura de promessa de compra e venda e o restante
seria pago ao longo da consecução da obra;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000920/2006-41

4) a impugnante teria gasto mais do que o valor de R$ 19.000,00 para a construção do
empreendimento. Entretanto, não encontrou em seus arquivos cópias dos comprovantes
dos valores pagos ao longo da obra de construção do empreendimento;
5) continua envidando esforços para localizar os referidos comprovantes ou mesmo
obtê-los junto à empresa responsável pela construção do edifício. Todavia, as
informações obtidas junto aos representantes da empresa CIN —Engenharia Civil Ltda.,
dão conta que houve a dissolução irregular da sociedade e que os documentos relativos
aos empreendimentos realizados encontram-se inacessíveis. Esta tentando obter com
outros proprietários cópias dos comprovantes do custo da obra. Diligenciará junto ao
Cartório de Registro Geral de Imóveis para obter cópia do contrato, visto que o mesmo
deve ter feito parte dos documentos exigidos pelo Cartório para a confecção da escritura
do imóvel;
6) o fisco considerou apenas o valor de R$ 19.000,00 como custo. Entretanto, não seria
crível que tal empreendimento tenha custado míseros R$ 19.000,00. Seria de
conhecimento geral que a margem de lucro em qualquer empreendimento imobiliário
gira em torno de 30%. A fl. 51 a contribuinte procura demonstrar que seria palatável
que o custo teria sido em torno de R$ 115.000,00e o ganho de capital tenha
correspondido a R$ 35.000,00 e não os R$ 131.000,00 apurados pela fiscalização;
7) sobre os depósitos bancários, a contribuinte relata que os fatos geradores, natureza da
operação e valores informados pela fiscalização estariam incorretos (fl. 52 e 53). 0 Fisco
teria considerado de origem não comprovada valores de aplicações financeiras. Aduz
que os valores de depósitos apurados pelo fiscalização foram doados pelo filho da
impugnante;
8) a origem do depósito no valor de R$ 73.000,00 seria uma doação feita pelo seu filho,
conforme documentação anexa. Aduz que doação é caracterizada como rendimento
isento pela legislação do imposto de renda. Quanto aos demais depósitos traz A. colação
declaração de seu filho reconhecendo a doação em moeda corrente. Junto o doc. 6 para
comprovar o lastro financeiro do descendente da contribuinte;
9) não poderiam ter sido tributados os depósitos inferiores a R$ 12.000,00, conforme
definido na Lei n° 9.430/96, desde que seu somatório, no ano-calendário, não seja
superior a R$ 80.000,00;
10) pede que qualquer intimação seja encaminhada para o endereço apontado á fl. 60.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário lançado,
excluindo da tributação a infração de omissão de rendimentos (fls. 113/121), conforme ementa a
seguir reproduzida (fl. 113):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o credito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, I).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
credito de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DOAÇÃO.
Restando comprovado que o valor do depósito refere-se A doação, não é cabível a
tributação do imposto de renda.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000920/2006-41

GANHOS DE CAPITAL.
Não há como agregar valor ao custo do bem alienado sem que exista nos autos prova
material dos supostos gastos alegados pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, sendo àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete A autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão em 14/3/2011 (AR de fl. 125), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 29/3/2011 (fls. 127/138), contendo os argumentos a seguir sintetizados:
A – Preliminarmente: decadência dos fatos geradores ocorridos no período de
março a outubro de 2001, tendo em vista o disposto no artigo 150, § 4o do CTN;
 o fato gerador do ganho de capital ocorreu em 5 de julho de 2001 e o suposto
crédito lançado em 31 de outubro de 2006, quando transcorridos mais de cinco
anos;
 a tributação do ganho de capital é definitiva, não sujeita a ajuste na declaração e
independe de prévio exame da autoridade administrativa, o lançamento é por
homologação (artigo 150, § 4o do CTN);
 colaciona jurisprudência do CARF;
B - Ilegalidade da base de cálculo considerada pela fiscalização para a incidência
do imposto de renda sobre o ganho de capital
 a Recorrente afirma ser proprietária da fração ideal de 1,4835% do terreno no qual
foi construído o edifício Medical Center. O valor pactuado para a aquisição daquela
fração ideal correspondeu a R$ 19.000,00;
 na mesma Escritura de Promessa de Compra e Venda da aludida fração ideal
daquele terreno havia menção expressa no sentido de que a Recorrente teria
assinado o contrato de construção do Edifício Medical Center, que se deu em
regime de "administração", com empresa CIN —Engenharia Civil Ltda.,
doravante responsável pela obra de construção do Edifício Medical Center;
 há que se distinguir o montante pago pela Recorrente correspondente aquisição da
fração ideal do terreno no qual o empreendimento seria construído do montante
efetivamente pago no curso das obras de construção do empreendimento Medical
Center;
 o ganho de capital identificado pela fiscalização não pode se limitar aos míseros
R$ 19.000,00 despendidos para a aquisição do terreno, visto que, de certo, mais do
que essa quantia foi gasta pela Recorrente para arcar com os custos da obra de
construção do empreendimento;
 a Recorrente não logrou encontrar em seus arquivos cópias dos comprovantes dos
valores pagos ao longo da obra de construção do empreendimento. Houve a
dissolução irregular da sociedade responsável pela obra e os documentos relativos
aos empreendimentos antes realizados encontram-se inacessíveis, prejudicando,
sobremaneira, sua obtenção pela Recorrente. Nesse momento, está tentando obter
junto a outros proprietários copias dos comprovantes que atestem qual foi o custo
da obra e diligenciará junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis para obter
cópia do referido contrato, visto que o mesmo deve ter feito parte dos documentos
exigidos pelo Cartório para confecção da escritura do imóvel;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000920/2006-41

 sem prejuízo da localização da documentação comprobatória do ganho de capital
efetivamente auferido pela Recorrente, valendo-se das provas ora coligidas a estes
autos, quais sejam, as escrituras relativas a já referida sala comercial, aplicando-se
o principio da razoabilidade, há plenas condições de definir-se o fator redutor da
base de cálculo do imposto;
 é de conhecimento geral, que a margem de lucro em qualquer empreendimento
imobiliário, especialmente os comerciais, gira em torno de 30% (trinta por
cento). No caso concreto é bastante palatável que o custo para a construção da Sala
Comercial que detinha a Recorrente tenha sido algo em torno de R$115.000,00 e
que o ganho de capital dessa operação tenha correspondido a R$ 35.000,00 e
não os inacreditáveis R$ 131.000,00, como quer fazer crer a fiscalização;
 a Recorrente nunca pretendeu se esquivar do pagamento do imposto de renda
incidente sobre o ganho de capital auferido.
Requer ao final que todas as intimações concernentes ao presente processo
administrativo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos patronos signatários, que as
receberão em seu escritório situado na Avenida Presidente Wilson, n° 165, 11o andar,
Gr. 1108, CEP: 20.030-020, Rio de Janeiro, RJ.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A matéria em litígio diz respeito exclusivamente ao lançamento do imposto de
renda sobre o ganho de capital, tendo em vista que a decisão de primeira instância cancelou a
infração de omissão de rendimentos apontada no auto de infração.
Preliminar
Da Decadência
A contribuinte alega a decadência do lançamento tendo em vista que o fato
gerador do ganho de capital ocorreu em 5 de julho de 2001 e o suposto crédito foi lançado em
31/10/2006.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
62, § 2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
posto que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000920/2006-41

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN1, apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: (i) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000920/2006-41

tributo devido e (ii) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN2, ou seja, a
contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto o imposto de renda lançado decorre da falta de recolhimento do
imposto sobre ganhos de capital referente à alienação de venda de imóvel no ano de 2001. A
própria Recorrente afirma não ter apurado e nem efetuado o recolhimento do tributo devido
conforme excerto extraído do recurso apresentado (fl. 137):
(...)
20. Finalmente, há que se registrar que a Recorrente não pretende, nem nunca
pretendeu, esquivar-se do pagamento do imposto de renda incidente sobre o ganho de
capital auferido, contudo, em razão da impossibilidade de localizar os comprovantes dos
valores incorridos com a obra de construção do empreendimento, viu-se impossibilitada
de calcular o imposto devido a época da venda. Assim, uma vez definido montante
razoável para a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital, conforme
sugerido acima, e caso não acolhida a preliminar de decadência suscitada acima, a
Recorrente informa que irá, prontamente, proceder ao recolhimento do tributo.
(...)
Assim, ante a ausência de qualquer recolhimento, ainda que parcial do tributo
devido incidente sobre o ganho de capital, o prazo decadencial para constituir o crédito tributário
é contado nos termos do artigo 173, I do CTN, ou seja, do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo certo que este corresponde ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, conforme decisão do STJ
anteriormente exposta. Neste mesmo sentido o teor da Súmula CARF no 101, a seguir
reproduzida:
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Concluindo-se que o crédito tributário em relação ao fato gerador ocorrido em
7/2001 teria por termo inicial da contagem do prazo decadencial o dia 1o/1/2002, findando-se em
31/12/2006. A ciência da autuação ocorreu em 31/10/2006, portanto dentro do prazo
decadencial, razão pela qual não há decadência a ser reconhecida.
Da apuração do ganho de capital
As razões de defesa da contribuinte no recurso voluntário são idênticas às da
impugnação apresentada. A decisão de primeira instância manteve o lançamento do ganho de
capital sob os seguintes argumentos (fls.118/119):
(...)
No que diz respeito ao ganho de capital apurado nos autos, é mister salientar que a
legislação tributária não prevê nenhuma atualização para se alcançar o valor do custo do
imóvel alienado, nos casos em que tal bem tenha sido adquirido após 01/01/96 (fl. 77).

2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000920/2006-41

Todavia, se o contribuinte possuir documentação hábil e idônea que demonstre de forma
cabal a existência de benfeitoria no imóvel alienado, então, nesse caso, poderá agregar
ao custo do bem os valores de despesas que tiveram origem em benfeitorias, justamente
o caso apresentado nos autos, pois a contribuinte argumenta que o custo do imóvel
vendido não seria de apenas R$ 19.000,00, como apurado pela fiscalização. Afirma a
impugnante que após a compra do terreno, foi construído o empreendimento
denominado Medical Center. A autuada também alega que estaria tomando
providências com o objetivo de conseguir as provas necessárias para justificar outros
valores de despesas que segundo ela deveriam fazer parte do custo total do imóvel
alienado. Afirma ainda que não seria crível que tal empreendimento tenha custado
apenas R$ 19.000,00.
Apesar do relato da impugnante, não há como considerar as referidas alegações de
defesa, tendo em vista serem vazias de elementos probatórios adequados a provar a
materialidade do suposto valor a maior de custo.
Também é imperativo ressaltar que já se passaram três anos entre a data da impugnação
e este julgamento, contudo até o presente momento a contribuinte não logrou trazer ao
processo nenhuma prova concreta que pudesse atestar que a impugnante teria tido
outros gastos a serem somados ao custo original do imóvel situado na Rua Carlos Góes,
n° 375.
Além disso, por meio de suposições, a autuada procura demonstrar que o efetivo valor
de custo seria em torno de R$ 115.000,00 e não R$ 19.000,00.
Não obstante tais conjeturas da contribuinte, importa frisar que o julgador
administrativo tributário não pode aceitar, como instrumento de prova, meras hipóteses
sugeridas pela interessada, ou seja, na ausência de provas matérias não há como ser
agregado novos valores ao custo original do supracitado imóvel alienado.
Portanto, não resta outra alternativa, cabendo manter o ganho de capital apurado pela
fiscalização, não havendo nenhum reparo a ser implementado na infração tributária
relativa A. falta de recolhimento do imposto sobre ganhos de capital.
(...)
A respeito da composição do custo de imóveis para efeito de definição do ganho
de capital decorrente de sua alienação, assim estabelece o artigo 128 do Decreto no 3.000 de
1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos:
Art. 128. O custo dos bens ou direitos adquiridos, a partir de 1o de janeiro de 1992 até
31 de dezembro de 1995, será o valor de aquisição (Lei no 8.383, de 1991, art. 96, § 4o,
e Lei no 8.981, de 1995, art. 22, inciso I).
§ 1o No caso de bens ou direitos adquiridos em partes, considera-se custo de aquisição
o somatório dos valores correspondentes a cada parte adquirida.
§ 2o Nas aquisições com pagamento parcelado, inclusive por intermédio de
financiamento, considera-se custo de aquisição o valor efetivamente pago.
§ 3o No caso de imóvel e outros bens adquiridos por doação, herança ou legado,
observar-se-á o disposto nos incisos I ou III do art. 129, conforme o caso.
§ 4o Nas operações de permuta com ou sem pagamento de torna, considera-se custo de
aquisição o valor do bem dado em permuta acrescido da torna paga, se for o caso.
§ 5o Na alienação de bem adquirido por permuta com recebimento de torna, considera-
se custo de aquisição o valor do bem dado em permuta, diminuído do valor utilizado
como custo na apuração do ganho de capital relativo à torna recebida ou a receber.
§ 6o No caso de imóvel rural, será considerado custo de aquisição o valor relativo à
terra nua.
§ 7o Podem integrar o custo de aquisição de imóveis, desde que comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000920/2006-41

I - os dispêndios com a construção, ampliação, reforma e pequenas obras, tais como
pintura, reparos em azulejos, encanamentos;
II - os dispêndios com a demolição de prédio existente no terreno, desde que seja
condição para se efetivar a alienação;
III - as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que
suportado o ônus pelo contribuinte;
IV - os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras
públicas, tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias, instalação de
rede de esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
V - o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante;
VI - o valor da contribuição de melhoria.
§ 8o Podem integrar o custo de aquisição dos demais bens ou direitos os dispêndios
realizados com conservação, reparos, comissão ou corretagem, quando não transferido o
ônus ao adquirente, desde que comprovados com documentação hábil e idônea e
discriminados na declaração de bens.
§ 9o Para os bens ou direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1995, o custo de
aquisição poderá ser corrigido até essa data, observada a legislação aplicável no
período, não se lhe aplicando qualquer correção após essa data (Lei no 9.249, de 1995,
arts. 17 e 30).
Nesse mesmo sentido o artigo 17 da Instrução Normativa SRF no 84 de 11 de
outubro de 20013:
Art. 17. Podem integrar o custo de aquisição, quando comprovados com documentação
hábil e idônea e discriminados na Declaração de Ajuste Anual, no caso de:
I - bens imóveis:
a) os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que os projetos tenham
sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e com pequenas obras, tais como
pintura, reparos em azulejos, encanamentos, pisos, paredes;
b) os dispêndios com a demolição de prédio construído no terreno, desde que seja
condição para se efetivar a alienação;
c) as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que tenha
suportado o ônus;
d) os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras públicas,
tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias, instalação de redes de
esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
e) o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do imóvel;
f) o valor da contribuição de melhoria;
g) os juros e demais acréscimos pagos para a aquisição do imóvel;
h) o valor do laudêmio pago, etc.;
II - outros bens ou direitos: os dispêndios realizados com a conservação e reparos, a
comissão ou a corretagem quando não transferido o ônus ao adquirente, os juros e
demais acréscimos pagos, etc.
Para que os dispêndios com construção, reforma ou ampliação venham a integrar
o custo do imóvel, nos termos do dispositivo regulamentar e da Instrução Normativa SRF no
84/2001, precisam ser efetivamente comprovados.

3 Dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000920/2006-41

Pelo que se infere do recurso voluntário, a contribuinte não concordou com o
custo de aquisição atribuído pelo fisco e alegou que não foi possível localizar a documentação,
comprobatória do valor da construção realizada no terreno, do qual afirma ser proprietária da
fração ideal de 1,4835%.
Em vista da falta de comprovação do valor dos alegados dispêndios com a
construção realizada, correto o procedimento fiscal que considerou a diferença entre custo de
aquisição e venda do imóvel como ganho de capital omitido, não sendo plausível a aceitação de
argumentos desprovidos de provas.
Pedido de produção de provas
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como visto da transcrição do texto acima, o momento processual para a produção
e apresentação de provas é com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 4o e 5o, o que não ocorreu no presente caso,
motivo pelo qual não pode ser deferido o pedido da contribuinte, mormente pelo tempo já
decorrido desde a apresentação da impugnação e do próprio recurso voluntário.
Do pedido de ciência do patrono
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000920/2006-41

configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital